Tribunal: STF
Processo: HC 223899
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa e Lavagem de dinheiro. Súmula 691/STF. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 771.354/RJ, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso cautelarmente em 18.12.2020, foi condenado, em primeiro grau, a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.



    3. A defesa argumenta, em síntese, que o paciente tem o direito de recorrer da sentença em liberdade, notadamente porque o Juízo da execução penal considerou possível a progressão para o regime semiaberto. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. 



    4. Em 03.01.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal, não verificou situação de urgência que permitisse o deferimento da liminar. 



    5. Por meio das Petições nºs 256 e 1570/2023, a defesa pugnou pela pronta concessão da liminar. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus não deve ser conhecido. Isso porque o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    8. No caso de que se trata, a parte impetrante impugna acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental contra a decisão monocrática do Min. Ribeiro Dantas, no sentido do indeferimento da liminar. De modo que, à falta de pronunciamento quanto ao mérito da pretensão veiculada nestes autos, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão impugnado: 



    [...] PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, é incabível agravo regimental em face de decisão de relator que indefere pedido de liminar em habeas corpus impetrado perante este Tribunal. 2. Agravo regimental não conhecido [...].



    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da prisão do paciente. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    [...] As informações prestadas pela digna Autoridade apontada como coatora dão conta de que, a inicial acusatória foi oferecida em 06.11.2020, e recebida em 17.12.2020, oportunidade em que se decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus. Ressaltou S. Exa. que, o paciente foi preso em 18.12.2020, sendo proferida sentença em 05/06/2022, na qual om paciente foi condenado nas penas de 08 anos e 26 DM, no valor unitário mínimo legal, em regime fechado, pela prática dos crimes dos artigos 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 e 2º, §§3º e 4º, IV, da Lei nº 12.850/13, na forma do 69, do Código Penal, oportunidade em que foi mantida a prisão do paciente. Esclareceu que, o Juízo observou na sentença a aplicação do artigo 387 do CPP, conforme trecho a seguir: “ (...) No que tange ao regime prisional, ainda que considerado o disposto no art. 387, §2º, do CPP e na Resolução 113 do CNJ, que estabelecem que tempo de prisão cautelar deve ser observado para efeitos de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo certo que o ac. FÁBIO se encontra preso desde 18.12.2020 (index. 1744/1745), fixo o regime inicial no FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, b, e §3º, do CP, uma vez que a pena corporal ainda a ser cumprida é superior a quatro anos de reclusão, tratando-se de réu que chefiava um dos núcleos da ORCRIM (Ribeirão Preto), o que justifica o recrudescimento do regime prisional inicial.”. Acrescentou que o Juízo proferiu decisão de rejeição dos Embargos declaratórios opostos pela Defesa do paciente, sendo interposto Recurso de Apelação, com requerimento de apresentação de razões nesse Tribunal. Concluiu que, os autos estão aguardando manifestação de alguns denunciados e apresentação de contrarrazões ministeriais dos recursos interpostos para remessa ao Tribunal. Verifica-se que, a Sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos: “(…) Acusados KEVERSON CARLOS DOS SANTOS e FÁBIO TADEU CAZAROTTE As circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis aos acusados KEVERSON e FÁBIO, pois não há nos autos comprovação de eventuais maus antecedentes. Outrossim, inexistem outros elementos capazes de ensejar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual a mesma deve ser fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o crime de lavagem de dinheiro e outros 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o crime de organização criminosa. Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes das penas, motivo pelo qual as mantenho no patamar antes fixado. No que diz respeito ao crime de organização criminosa, tem incidência os parágrafos §3º (pena é agravada) e §4º, IV (pena é aumentada de 1/6 até 2/3), do artigo 2º da Lei nº 12.850 ou seja, exercício de função de comando e conexão com outra ORCRIM independente. Assim, passa-se à fundamentação concreta do aumento nessa terceira fase, de forma a justificar a majoração das penas acima do mínimo legal de 1/3 (um terço). Restou evidenciado nos autos o exercício de função de comando no núcleo de Curitiba por parte do acusado KEVERSON, e do núcleo de Ribeirão Preto por parte do acusado FÁBIO, como se extrai do fundamento da presente sentença, quando da análise da conduta de cada um desses réus. Assim, tem incidência do §3º, do art. 2º da Lei nº 12.850/13, que prevê um agravamento de pena decorrente do maior grau de reprovabilidade daqueles que atuam no papel de liderança, porquanto detém maior poder e responsabilidade sobre a atuação de seus subordinados na malta. Por outro lado, a incidência da causa de aumento de pena prevista §4º, IV, do art. 2º da Lei nº 12.850/13, também restou evidenciada na medida em que a ORCRIM, cujos núcleos de Curitiba e Ribeirão Preto eram chefiados por KEVERSON e FÁBIO, respectivamente, mantinha conexão com outras duas organizações criminosas independentes - Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), que praticam mercancia ilícita de drogas, principalmente no Estado de Rio de Janeiro - e, em benefício das quais, a malta atuava na lavagem do dinheiro oriundo do tráfico ilícito de entorpecentes por elas praticado. Por tais razões, a pena do crime de organização criminosa deve ser aumentada na fração unificada de 2/3 (dois terços), elevando as sanções antes fixadas para 05 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar mínimo legal, para cada um dos réus. Por fim, somadas as penas na forma do art. 69 do Código Penal, uma vez que os crimes decorreram de desígnios autônomos dos acusados, chega-se à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para os acusados KEVERSON e FÁBIO. No que tange ao regime prisional, ainda que considerado o disposto no art. 387, §2º, do CPP e na Resolução 113 do CNJ, que estabelecem que tempo de prisão cautelar deve ser observado para efeitos de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo certo que o ac. FÁBIO se encontra preso desde 18.12.2020 (index. 1744/1745), fixo o regime inicial no FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, b, e §3º, do CP, uma vez que a pena corporal ainda a ser cumprida é superior a quatro anos de reclusão, tratando-se de réu que chefiava um dos núcleos da ORCRIM (Ribeirão Preto), o que justifica o recrudescimento do regime prisional inicial. Em relação ao acusado KEVERSON, verifica-se que o mesmo se encontra na situação de foragido, não tendo, assim, sido preso cautelarmente, também fixo o regime inicial no FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, b, e §3º, do CP, uma vez que a pena corporal ainda a ser cumprida é superior a quatro anos de reclusão, tratando-se de réu que chefiava um dos núcleos da ORCRIM (Curitiba), circunstância essa que deve refletir na fixação do regime prisional. O acusado FÁBIO esteve preso durante toda a instrução, e deverá assim permanecer em caso de interposição de recurso, de forma a garantir a aplicação da Lei Penal e a Ordem Pública, na forma do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta de sua conduta, na medida em que chefiava o núcleo de Ribeirão Preto da ORCRIM, razão pela qual sua liberdade poderá colocar em risco a coletividade, restando configurado o necessário periculum libertatis. Ademais, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que o acusado, em regra, deve apelar na mesma condição em que se encontrava no curso da instrução. Estando preso, apela preso; estando solto, apela solto. Nesse sentido são as decisões proferidas nos seguintes feitos: HC 0045237- 67.2014.8.19.0000, 1ª Câmara Criminal, relatora Desembargadora Katya Maria Monnerat, j. 07/10/14; HC 00624778-54.2014.8.19.0000, 1ª Câmara Criminal, Desembargadora Katya Maria Monnerat, j. 16/12/14; HC 0021487-36.2014.8.19.0000, 1ª Câmara Criminal, relator Desembargador Marcus Basílio, j. 20/05/14; HC 0066473- 75.2014.8.19.0000, 1ª Câmara Criminal, Desembargador Marcus Basílio, j. 27/01/14 (hoje); HC 0005332- 89.2013.8.19.0000, 1ª Câmara Criminal, relator Desembargador Antonio Jayme Boente, j. 06/03/13. Quanto ao acusado KEVERSON, considerando o regime fechado imposto e, ainda, que tal acusado chefiava o núcleo operacional de Curitiba da Organização Criminosa, configurando o necessário periculum libertatis, mantenho a decisão que decretou sua prisão cautelar, vez que os indícios de autoria e a materialidade (verificados quando do recebimento da denúncia restaram cabalmente confirmados pelo conjunto probatório produzido, acarretando sua condenação na presente data.( ...)” (g. n.) Com efeito, a prisão é medida de exceção, e a teor da nova redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea acerca da sua necessidade, quando da prolatação da sentença condenatória. No caso, a liberdade para apelar foi negada em decisão devidamente fundamentada, uma vez que, o réu respondeu preso a todo o processo, não havendo modificação na situação fática que ensejasse o benefício, ou a substituição da prisão por medidas cautelares, sendo necessária a manutenção e sua prisão, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Forçoso, então, reconhecer a legalidade da decisão, que respeitou a lei e os direitos constitucionais do condenado, não existindo constrangimento ilegal a sanar. Pelo que se vê, apesar de sucinta, não há como reconhecer ausência de fundamentação, destacando o Juízo, os motivos essenciais que deram amparo à manutenção da prisão, não merecendo ser acolhida a tese defensiva. Ademais, na condição de preso, o ora paciente respondeu a todo o processo, não se justificando que agora seja posto em liberdade. Cabe ressaltar que, eventuais condições subjetivas favoráveis ao agente, não são suficientes à concessão da pretendida liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais. Por fim, na Sentença condenatória houve determinação de expedição de Carta de Execução de Sentença à Vara de Execuções Penais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser imputado à Autoridade apontada como coatora, sendo certo que, eventual pleito acerca da detração penal deve ser formulado junto ao Juízo da Execução, competente para análise do benefício [...]. 



    (Grifos acrescidos)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator